Tribunal: TJMT
Processo: 1019364-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019364-60.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTE: MARCOS SOARES DE SOUZA;
AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Marcos Soares de Souza contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência c/c indenizatória por reparação de danos materiais e morais proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é titular do plano de saúde e o valor integral da sua parte é descontado diretamente na sua folha de pagamento”. E, “a partir de setembro de 2017 começaram a descontar também do salário do agravante a parte de dependentes referente a sua esposa Elisângela de Arruda Nunes e sua filha Livia Nunes Soares.”.
Assevera que “na data de 23/06/2020 o agravante ao tentar realizar um consulta médica, foi negado acesso ao plano”. A negativa se deu em razão de que “haviam débitos em seu nome e seu plano estava bloqueado”.
Afiança que “é certo que os meses de 06/07/08/09 e 10 de 2018 e 01/02/03/04/05 de 2019 encontram-se quitados, não havendo motivos para o plano de saúde estar bloqueado.”.
Afirma que “até a data que teve conhecimento da suspensão, não sabia de nenhum débito em seu nome, não efetuou nenhuma renegociação com a agravada, e esta nunca lhe mandou qualquer notificação de que ele estava devendo algum valor.”.
Alega que sua esposa está grávida e “não pode usufruir do plano que vem pagando mensalmente, sem atraso há mais de 11 anos.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado que “a agravada libere imediatamente o plano de saúde para o agravante e seus dependentes, sob pena de multa, fixada em, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da medida”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se não haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte autora trouxe e-mail em que o requerido informa que os débitos se referem a ‘co-participação do titular’, ‘renegociação do titular’, e ‘parcelamento do titular’, inferindo-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque do autor não são os mesmos dos débitos que motivaram o bloqueio do plano.
Dessa forma, por se faltar um dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC/2015 para a sua concessão, notadamente a probabilidade do direito reclamado, a medida deve ser indeferida.
1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo indefere o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.
2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil designa-se audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.
3 – Expeça-se carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,
4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.
5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.
6 – Intime-se o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).
7 – Consigne-se no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).
8– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, conclusos para os fins do artigo 347 do CPC.
9 - Estando preenchidos os requisitos, este juízo defere a gratuidade da justiça à parte requerente.
10 – Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 26 de agosto de 2020.
Ramon Fagundes Botelho
Juiz de Direito [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001446-68.2020.8.11.0024, Primeira Instância, Id. 37833776).
O agravante propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência c/c indenizatória por reparação de danos materiais e morais contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, em razão da negativa de atendimento, decorrente de supostos débitos em atraso.
É certo que o agravante apresentou os holerites que comprovam o desconto do valor das mensalidades. Todavia, não restou comprovado que o pagamento da co-participação tenha sido efetuado.
Daí decorrente, à primeira vista, não se vê ilegalidade no ato do agravado em exigir o pagamento dos débitos em atraso.
Nesse sentido, bem pontuado pela decisão agravada:
[...] Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se não haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte autora trouxe e-mail em que o requerido informa que os débitos se referem a ‘co-participação do titular’, ‘renegociação do titular’, e ‘parcelamento do titular’, inferindo-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque do autor não são os mesmos dos débitos que motivaram o bloqueio do plano. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001446-68.2020.8.11.0024, Primeira Instância, Id. 37833776).
Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, ante a ausência de relevância dos fundamentos, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator